Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-29.2018.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-29.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES BARCELOS - CPF: 020.230.432-98 (RECORRENTE), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), GILMAR LEITE DE MAGALHAES - CPF: 522.972.681-49 (RECORRIDO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (RECORRIDO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO QUE SEGUIA EM FRENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OBSERVÂNCIA A DISTÂNCIA OBRIGATÓRIA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se
de colisão na traseira de veículo, presume-se a culpa daquele que colide por trás, por não observar as regras de trânsito, especialmente, quanto inexiste comprovação de que foi observada a distância regulamentar, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020